Tribunal: TJDFT
Processo: 0723511-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
Processo : 0723511-48.2022.8.07.0000 DESPACHO 1. À Secretaria, para proceder ao cadastramento de Equatorial Participações S/A como terceira interessada. 2. Ao agravado, para manifestação sobre a sucessão requerida pela Equatorial Participações S/A. 3. À ENEL Brasil, para dizer se concorda com o pedido de desistência formulado pela CELG D em conjunto com a Equatorial Participações e Investimentos (id. 49123132). Prazo: 5 (cinco) dias. Retire-se da pauta de julgamento. Intimem-se. Brasília – DF, 26 de julho de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator